Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723212-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: ROGERIO GALUBAN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa apelante eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. A apelante não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. Ao revés, os balanços patrimoniais e o resultado do exercício financeiro da empresa agravante juntados pela própria apelante, referente ao último trimestre de 2020 (ID 29250604), demonstram a existência de ativos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Além disso, os extratos bancários com devoluções de cheques não são suficientes, por si só, para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica (ID’s 29253411 a 29253413). Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Assim, diante das razões expostas, INDEFIRO a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante, assinalando-lhe o prazo 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de setembro de 2021